Tribunal: STF
Processo: ARE 1310696
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO EMBARGOS DO DEVEDOR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.960/09 PARA A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS POSSIBILIDADE. 
    1. Impossibilidade de alteração dos critérios já estabelecidos no título executivo judicial, relacionados com a incidência dos juros de mora e correção monetária, sob pena de violação à coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CF). 
    2. Ademais, é inviável, na fase de execução, inovar ou analisar novamente questões já decididas, com trânsito em julgado.
     3. Embargos do devedor à execução de título judicial, rejeitados, em Primeiro Grau. 
    4. Sentença, reformada. 
    5. Embargos, acolhidos, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 
    6. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF. 
    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. Na ocasião, fixou-se a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 
    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”
    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos moldes em que decidido no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reformar o acórdão recorrido e afastar a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como critério de correção monetária. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator